Tribunal: TJMT
Processo: 1023853-72.2022.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023853-72.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Liminar]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[EULINA OLIVEIRA DOS SANTOS - CPF: 971.794.771-68 (ADVOGADO), ROBERTO TREVISAN DE OLIVEIRA - CPF: 474.092.071-91 (AGRAVANTE), VITOR HUGO DOS SANTOS - CPF: 047.073.251-22 (AGRAVADO), FLAVIO DE PINHO MASIERO - CPF: 010.284.951-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO – AVERBAÇÃO PREMONITÓRIA – CARÁTER INFORMATIVO E PREVENTIVO – EXCESSO DE ONEROSIDADE – MERA ALEGAÇÃO – NECESSIDADE DE PROVA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Apesar de a averbação premonitória ter caráter meramente informativo e preventivo, restringe o exercício de domínio do devedor sobre seu patrimônio. No entanto, só a demonstração do excesso de onerosidade autoriza o cancelamento das anotações excedentes.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento de decisão da 3a Vara Cível da Comarca de Sinop que, em Execução de Obrigação de Fazer, indeferiu o pedido de baixa das averbações premonitórias.

O agravante alega que em 2021 o agravado ingressou em juízo objetivando a transferência de um imóvel, e houve a averbação da lide na matrícula n. 37.170 do CRI de Lucas do Rio Verde-MT.

Aduz que em 18-11-2021, precocemente, com a finalidade de garantir sua eventual condenação (do executado) à conversão da obrigação de fazer em obrigação de pagar a “
multa ainda não homologada
”, o exequente (agravado) fez a mesma anotação em todos os seus bens imóveis e móveis.

Alega excesso de averbações, e, para tanto, ofereceu os bens para escolha pelo agravado, com exceção de um deles, para o qual existiria comprador interessado.

Pontua que o próprio exequente (agravado) requereu a minoração do valor da multa que hoje excede em dobro o do bem que gerou a discussão sobre o dever de transferência.

Argumenta que essas anotações cerceiam o seu direito de dispor de seus bens.

Pugna pela antecipação dos efeitos da tutela recursal e, no mérito, pela reforma do
decisum
.

Liminar indeferida (ID. 151646197).

Contraminuta no ID.152508196.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A averbação premonitória está prevista no art. 828 do CPC e é da sua própria natureza a vinculação dos bens passíveis de penhora.

Destina-se a evitar fraude contra credores, além de preservar os direitos do exequente e os de terceiros de boa-fé, e tem caráter eminentemente informativo.

E só depois de formalizada a penhora é possível o cancelamento das averbações realizadas sobre os bens excedentes (art. 828, §2, do CPC).

Não é essa, porém, a hipótese destes autos. Nenhuma penhora foi registrada ainda e não há informação a respeito do preço dos bens do agravante, tampouco do limite da quantia devida.

A obrigação de fazer objeto da Execução consistia na transferência do imóvel com matrícula n. 37.170 do CRI de Lucas do Rio Verde-MT, uma vez que esse bem foi negociado em Contrato de Compra e Venda celebrado entre as partes e quitado pelo agravado.

Apesar de fixada multa diária de R$1.000,00 (depois majorada para R$5.000,00) para o caso de descumprimento, o agravante ignorou a ordem judicial e nem ao menos compareceu em juízo tempestivamente para justificar essa conduta.

Logo, as averbações premonitórias feitas em 08 imóveis e em 05 veículos de sua propriedade têm o propósito de garantir o pagamento dessa multa, que, embora ainda não homologada, já atinge quantia expressiva.

E o agravante não comprovou o argumento de que existe comprador interessado em um dos imóveis, portanto não se desincumbiu do ônus que lhe impõe o art. 373, inciso I, do CPC.

Além disso, limita-se a dizer que o patrimônio gravado supera em muito o valor devido ao agravado, sem comprovar.

A simples alegação de excesso de onerosidade é insuficiente para infirmar o convencimento formado pelo juízo de origem, que, aliás, está em consonância com o entendimento deste Tribunal de Justiça.

Posto isso, não obstante a averbação premonitória ter caráter meramente informativo e preventivo, restringe o exercício de domínio do devedor sobre seu patrimônio. No entanto, só a demonstração do excesso de onerosidade autoriza o cancelamento das anotações excedentes.

Para ilustrar:

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
AVERBAÇÃO

PREMONITÓRIA
DA AÇÃO À MARGEM DO CONTRATO SOCIAL DA EMPRESA. FINALIDADE MERAMENTE
INFORMATIVA
. RECURSO PROVIDO.
A
averbação

premonitória
, prevista pelo art. 828 do CPC/15, consiste na possibilidade de anotar a existência de um processo no registro público de um referido imóvel ou outro bem, assim como está realizada no contrato social. Tal anotação não consiste em pré-penhora, ou restrição ao direito de propriedade da parte ou afetação da posse, apenas possui a finalidade de proteger o credor contra prática de fraude à execução, ao dar publicidade a terceiros de que em relação àquele bem há demanda em curso que pode onerá-lo, afastando a presunção de boa-fé daqueles que porventura venham a adquiri-lo
.
(N.U 1006034-25.2022.8.11.0000, relatora Desa. Nilza Maria Possas de Carvalho, Primeira Câmara de Direito Privado, julgamento em 07/06/2022, DJE de 15/06/2022, sem grifos no original)
.

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA CONTRA DEVEDOR SOLVENTE –
PEDIDO DE CANCELAMENTO DE
AVERBAÇÃO

PREMONITÓRIA
– IMPOSSIBILIDADE – RESGUARDO DA SATISFAÇÃO DOS INTERESSES DO CREDOR E TAMBÉM DE TERCEIROS DE BOA-FÉ
– RECURSO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA.
A anotação à margem da matrícula de bem imóvel acerca da existência da ação, não transmuta a natureza do bem, nem implica restrição absoluta ao direito de propriedade, sobretudo efeito expropriatório ou de afetação à posse, possuindo apenas eficácia acautelatória em face de terceiros para fins estritamente
informativos
.
(N.U 1016343-42.2021.8.11.0000, relatora Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, Terceira Câmara de Direito Privado, julgamento em 09/12/2021, DJE de 21/01/2022, sem destaques no original).

Pelo exposto,
nego provimento
ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/02/2023